Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-87.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
(PDT).
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
IRREGULARIDADE NA IDENTIFICAÇÃO
DE
DOADORES.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente ao exercício
de 2020. A Seção de Contas Partidárias apontou inconsistências, especialmente quanto ao recebimento de
doações na conta "Outros Recursos" sem a devida identificação do CPF dos doadores, totalizando R$

Num. 44458495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
15.661,00.
1.2. O partido apresentou recibos de doação e alegou que os recursos foram devidamente identificados, com
os recibos emitidos em ordem cronológica e movimentação bancária comprovada. A Procuradoria Regional
Eleitoral requereu análise dos recibos, e a Seção de Contas Partidárias, em novo parecer, reiterou a ausência
de documentos bancários que comprovassem a origem dos recursos.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão em discussão é se o recebimento de doações sem a devida identificação do CPF dos
doadores configura irregularidade suficiente para a desaprovação das contas, e se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade é cabível no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recebimento de doações sem identificação do CPF do doador viola o art. 7º da Resolução TSE nº
23.604/2019, que exige a identificação do doador. A ausência de documentos bancários que comprovem a
origem dos recursos impede o rastreamento seguro da origem dos valores.
3.2. No entanto, o montante sem identificação, de R$ 15.661,00, corresponde a 1,2538% do total dos
recursos arrecadados pelo partido em 2020, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme entendimento do TSE e desta Corte Eleitoral.
3.3. A irregularidade, embora existente, não é significativa no contexto global do exercício financeiro, e não
há indícios de má-fé por parte do partido.
IV. DISPO

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600367-87.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/11/2021
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600367-87.2021.6.16.0000, do Partido
Democrático Trabalhista - PDB (Comissão Provisória Regional), relativa ao exercício financeiro de
2020.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458495
09/04/2025
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44458495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.567
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600367-87.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA
(PDT).
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2020.
IRREGULARIDADE NA IDENTIFICAÇÃO
DE
DOADORES.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se da prestação de contas anual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente ao exercício
de 2020. A Seção de Contas Partidárias apontou inconsistências, especialmente quanto ao recebimento de
doações na conta "Outros Recursos" sem a devida identificação do CPF dos doadores, totalizando R$

Num. 44458495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
15.661,00.
1.2. O partido apresentou recibos de doação e alegou que os recursos foram devidamente identificados, com
os recibos emitidos em ordem cronológica e movimentação bancária comprovada. A Procuradoria Regional
Eleitoral requereu análise dos recibos, e a Seção de Contas Partidárias, em novo parecer, reiterou a ausência
de documentos bancários que comprovassem a origem dos recursos.
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A principal questão em discussão é se o recebimento de doações sem a devida identificação do CPF dos
doadores configura irregularidade suficiente para a desaprovação das contas, e se a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade é cabível no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O recebimento de doações sem identificação do CPF do doador viola o art. 7º da Resolução TSE nº
23.604/2019, que exige a identificação do doador. A ausência de documentos bancários que comprovem a
origem dos recursos impede o rastreamento seguro da origem dos valores.
3.2. No entanto, o montante sem identificação, de R$ 15.661,00, corresponde a 1,2538% do total dos
recursos arrecadados pelo partido em 2020, o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, conforme entendimento do TSE e desta Corte Eleitoral.
3.3. A irregularidade, embora existente, não é significativa no contexto global do exercício financeiro, e não
há indícios de má-fé por parte do partido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Contas do exercício financeiro de 2020 aprovadas com ressalvas, determinando o recolhimento do valor
de R$ 15.661,00 ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 13 e 14 da Res. TSE nº 23.604/2019.
4.2. Tese de julgamento: "É possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar com ressalvas as contas de partido político, quando a irregularidade identificada não for
significativa no contexto global do exercício financeiro e não houver indícios de má-fé, determinando-se,
contudo, o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores recebidos sem a devida identificação do doador."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 13 e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, PC nº 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 13.5.2019.
TSE, PC-PP nº 0600432-34, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.5.2023.
TSE, PC nº 0600238-97, Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 12.3.2024.

Num. 44458495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Cotas Anuais apresentada por PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA, referente ao exercício de 2020.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19, não houve impugnação (id.
42857906).
A Seção de Contas Partidárias emitiu Relatório de Exame Preliminar (id. 42865422), no qual
apontou a inconsistência em alguns tópicos.
No id. 42907589, agremiação partidária se manifestou, juntando documentos.
Após o trâmite, a Seção de Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 43974356),
manifestando-se pela desaprovação das contas, tendo em vista o recebimento de doações na
conta “Outros Recursos” sem identificação do CPF dos doadores, conforme item 12.a.
Intimada, a agremiação partidária (id. 44028570) argumentou que demonstrou que os recursos
provieram de comissões provisórias de seu próprio partido e filiados seus, de forma que os
recibos (indicados na petição) foram emitidos em ordem cronológica, indicando o doador e o valor
doado, movimentaram-se por conta bancária e estão devidamente contabilizados. Sustentou que
o montante supostamente “sem identificação” – embora plenamente identificado nos recibos de
doação colacionados – corresponde à ordem de 1,2582% do total dos recursos arrecadados, um
percentual ínfimo e que não pode redundar na desaprovação das contas. Asseverou que o
cálculo do percentual não pode ser realizado em relação à alínea/natureza do recurso recebido,
mas sim em relação ao montante total dos recursos recebidos. Ainda que fosse o caso de se
considerar não identificados os valores depositados na conta “outros recursos”, o que se diz
apenas para argumentar, não é pela natureza do recurso que a suposta irregularidade poderia ser
punida, mas pelo montante total arrecadado, considerando a ordem global dos valores recebidos
pela agremiação. De todo o modo, as doações foram plenamente identificadas, de forma que as
contas merecem ser aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44081735) requereu nova remessa ao Setor Técnico para
análise dos recibos mencionados na petição do partido em resposta ao parecer técnico.

Num. 44458495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
Em novo parecer (id. 44161908), a Seção de Contas Partidárias afirmou que o partido
apresentou recibos de doação, emitidos de forma unilateral por meio do sistema SPCA,
informando o nome dos doadores, porém, não foram apresentados documentos bancários que
comprovem a origem dos recursos, em ofensa ao art. 7º, da Res. TSE nº 23.604/2019.
A GREI reiterou a aprovação das contas, ainda que com meras ressalvas (id. 44201885).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas, com o
recolhimento de R$ 15.661,00 ao Tesouro Nacional por configurar recebimento de recursos de
origem não identificada (id. 44266679).
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2020.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal apontou uma
única irregularidade na prestação de contas em exame: no item 12 "a" do Parecer Conclusivo
constou que, no extrato bancário, foram identificados créditos sem informação de CPF e nome do
doador em desconformidade com o previsto no artigo 7º da Resolução 23.604/2029, que assim
prevê:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes
de outro partido político ou de candidatos.
Constou no parecer, no item 12.a, as seguintes doações na conta "outros recursos" sem
identificação do CPF do doador ou CNPJ, no caso de doação de partidos ou outros candidatos:

Após esclarecimentos, restou o valor de R$ 15.661,00 sem identificação do CPF e nome do
doador.
Em resposta, o prestador de contas reapresenta os recibos eleitorais (id 44028569) e na petição
de id 44028570 correlaciona os recibos aos valores das doações recebidas, conforme destacado:

Num. 44458495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24

O Setor Técnico, após a apresentação da correlação dos recebidos com o nome dos doadores,
destacou que:
Reitera-se que o partido apresentou recibos de doação, emitidos pelo próprio
partido por meio do sistema SPCA, informando o nome dos doadores, porém, não
foram apresentados documentos bancários que comprovem a origem dos recursos.
Conforme previsto no artigo 7º da Resolução 23.604/2019, as contas bancárias
somente podem receber doações ou contribuições com identificação do respectivo
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do doador ou do
contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes de outro partido político
ou de candidatos.
Sobre este item o prestador de contas manifestou-se afirmando que os recibos foram emitidos em
ordem cronológica, indicando o doador e o valor doado, por meio de conta bancária e estão
devidamente contabilizados, de maneira que a irregularidade poderia ser afastada.
Embora tal fato possa decorrer do procedimento adotado no momento do depósito bancário ou
por ausência de informação no extrato encaminhado pela instituição financeira, resta claro que
prejudica a fiscalização e análise das contas, pois não é possível rastrear com segurança a
origem dos recursos.
Além disso, não é possível a aceitação dos recibos e planilhas apresentadas pela GREI para
justificar a ausência de indicação do CPF e CNPJ dos partidos/candidatos, porque o recibo
configura documento unilateral, que não comprova efetivamente a origem dos recursos, que
deveriam ser confrontados com a identificação da contraparte no extrato bancário, o que não
ocorreu.
No entanto, assiste razão ao prestador em um ponto.
Conforme consta no parecer técnico conclusivo, permaneceu sem identificação, após
esclarecimentos, o recebimento de recursos no montante de R$ 15.661,00, que representa
43,43% do total dos R$ 36.056,65 recebidos da fonte de outros recursos no exercício
financeiro em análise, conforme dados constantes no Extrato da Prestação de Contas (id
42799944).
Todavia, como salientado pela agremiação, o cálculo do percentual que autoriza a aprovação,
com ou sem ressalvas ou desaprovação das contas não pode ser realizado em relação à
natureza do recurso recebido, mas sim em relação ao montante total dos recursos recebidos.
De fato, a irregularidade deve ser aferida a partir do contexto geral das contas do exercício
financeiro e não em relação a cada espécie de recurso.
Esse é o entendimento uníssono da jurisprudência do C. TSE e desta Corte Eleitoral, conforme se

Num. 44458495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
infere dos seguintes julgados:
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL.
PARTIDO
SOCIAL
LIBERAL
(PSL).
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES.
QUANTITATIVO E PERCENTUAL RELATIVAMENTE BAIXOS. INEXISTÊNCIA DE
ÓBICES RELEVANTES À FISCALIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM
RECURSOS PRÓPRIOS.
Dos recursos de fonte vedada
1. O partido não atendeu aos requisitos dispostos no art. 7º, § 1º, da Res.-TSE nº
23.546/2017 ao arrecadar recursos via internet. O recebimento de créditos de empresa
prestadora de serviço de arrecadação, sem esclarecimentos quanto à origem dos valores,
não afasta a configuração de recursos de fonte vedada, precisamente pessoa jurídica, nos
termos do art. 12, II, da Res.-TSE nº 23.546/2017. Subsiste, pois, a irregularidade de R$
2.713,10, valor que deve ser ressarcido ao Erário, atualizado, à luz do art. 14, § 1º, da Res.-
TSE nº 23.546/2017. Precedentes.
Dos recursos de origem não identificada
2. A análise dos documentos apresentados pela legenda em confronto com as informações
prestadas pelas instituições financeiras não possibilitou atestar a origem de supostas
doações de pessoas físicas no montante de R$ 128.872,86, que deve ser destinado ao
Erário, atualizado, por configurar recursos de origem não identificada (arts. 13 e 14 da Res.-
TSE nº 23.546/2017). Precedentes.
Da movimentação de recursos do Fundo Partidário
3. A comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário (art. 18 da Res.-TSE nº
23.546/2017) requer apresentação de documento fiscal idôneo que contenha descrição
detalhada de emitentes e destinatários, produto adquirido ou serviços prestados. Admite-se,
ainda, qualquer outro meio idôneo de prova para tal finalidade. Segundo o art. 35, § 2º, da
citada resolução, tais gastos devem estar vinculados à atividade partidária. Precedentes.
(...).
12. O conjunto de irregularidades totaliza R$ 788.462,58, equivalentes a 8,17% do total dos
recursos do Fundo Partidário recebidos pela legenda em 2018. Desse montante, deverá ser
recolhido ao Erário, atualizado e com recursos próprios, o valor de R$ 765.585,50. O
percentual e o quantitativo considerados irregulares se mostram relativamente baixos
no contexto geral das contas e, não havendo indícios de má-fé ou óbices relevantes à
fiscalização em sua totalidade, atraem a incidência dos comandos da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas, nos
termos da jurisprudência do TSE.
13. O recolhimento dessa quantia mediante desconto no futuro repasse das cotas do Fundo

Num. 44458495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
Partidário poderá ser admitido na fase de cumprimento de sentença, etapa processual
adequada para o exame de medidas satisfativas ao julgado. Precedentes.
14. Contas aprovadas com ressalvas e determinações.
Prestação de Contas Anual nº060022853, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO DO ART. 17, §
2º, DA RES. TSE N. 23.546/2017. PRECEDENTES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. BAIXO VALOR DAS
IRREGULARIDADES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2. Tratando-se o fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos
devem ser feitos mediante cheque nominativo ou transferência eletrônica de
valores, sua utilização deve obediência estrita aos parâmetros legais, sob pena de
configurar irregularidade.
3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação
do limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os pagamentos.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço; b) o total das
irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório
em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja identificada de má-
fé do prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao erário.
PRESTACAO DE CONTAS nº060027716, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, 27/09/2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.

Num. 44458495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.464/2015 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.604/2019
PARA
REGULAÇÃO
DA
MATÉRIA
PROCESSUAL.
DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO
DE
RECIBOS.
CONTRAPARTE
INEXISTENTE
OU
DIVERGENTE
NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS
RECURSOS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE.
DIFERENÇAS ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
E
NOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSALVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. PERCENTUAL NÃO SIGNIFICATIVO
DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de contribuições pelo partido exige, além da emissão do
respectivo recibo, a efetiva identificação do contribuinte, a fim de se comprovar a
origem dos recursos.
1.1. A existência de divergências ou a ausência de contraparte nos extratos
bancários exige a comprovação, por parte do prestador, de que os recursos
efetivamente são provenientes dos contribuintes informados, não bastando para
tanto a declaração unilateral por parte do partido.
1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento do
disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE 23.464/2015, o qual exige que
o depósito "seja obrigatoriamente identificado", razão pela qual tinha o ônus de
diligenciar no sentido de obter e preservar eventuais comprovantes de depósitos ou
transferências.
1.3. Tratando-se de recursos financeiros de origem não identificada, impõem-se sua
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE nº
23.464/2015.
2. Configura irregularidade formal a existência de divergências nos valores de
composição do Fundo Partidário informados pelo prestador, em comparação às
informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos bancários,
quando esta não compromete a fiscalização e análise das contas. Ressalva que se
revela suficiente.
3. Remanescendo nas contas apenas uma irregularidade grave, cujo valor
corresponde à 4,63% do total das receitas financeiras movimentadas durante
o exercício, e inexistindo indícios de má-fé por parte do partido, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as

Num. 44458495 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$
13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) ao
Tesouro Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060036525, Acórdão, Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 05/05/2022.

Sob esse prisma, a agremiação partidária recebeu no ano de 2020 o total de R$1.249.047,96,
conforme indicado no próprio parecer técnico conclusivo, de forma que o montante sem
identificação corresponde à ordem de 1,2538% do total dos recursos arrecadados,
autorizando a aprovação das contas com ressalvas.
Assim, tem-se que, no caso em concreto, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovar as contas com ressalvas, vez que o percentual representativo da
irregularidade não é significativo no contexto global do exercício financeiro, e não há indícios de
má-fé por parte do partido, que inclusive declarou em sua prestação as contribuições
consideradas como irregulares.
Entretanto, como bem salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recebimento de doações
sem identificação do CPF do doador configura o recebimento de recursos de origem não
identificada, o que impõe o recolhimento deste valor ao Tesouro Nacional e no caso de não
recolhimento, na esteira do que dispõem os arts. 13 e 14, da Res. TSE nº 23.604/2019:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.

Registre-se, quanto ao tema, o entendimento consolidado do C. Tribunal Superior Eleitoral,

Num. 44458495 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
segundo o qual o recebimento de recursos de origem não identificada "impossibilita o controle
efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta da agremiação,
impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua completude" (PC nº
300-65, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 13.5.2019), de modo que "o partido é obrigado a
recolher o valor correspondente ao Tesouro Nacional" (PC-PP nº 0600432-34, Rel. 0600228-
53.2019.6.00.0000 Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.5.2023). Na mesma linha: PC nº 0600238-97,
Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 12.3.2024).
Deste modo, é o caso de se determinar o recolhimento do valor de R$ 15.661,00, ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2020 prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista-
PDT, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional, mediante GRU, de R$ 15.661,00
(quinze mil, seiscentos e sessenta e um reais), referentes às contribuições recebidas que não
tiveram sua origem devidamente comprovada, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE
23.604/2019.
A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do Prestador das Contas para o
pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em julgado, a adoção dos
procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e segs. da Res. nº
23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de apresentação prévia do recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma Resolução), devidamente corrigido a partir da data de
cada pagamento, segundo a tabela exposta na fundamentação (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-
TSE).
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600367-87.2021.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO

Num. 44458495 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 09/04/2025 13:59:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040913591718500000043402257
Número do documento: 25040913591718500000043402257
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 14:27:24
TRABALHISTA - Advogados do(a) REQUERENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678,
JULIANA BERTHOLDI - PR75052, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977 -RESPONSÁVEIS: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO, TITO
ZEGLIN - Advogados dos RESPONSÁVEIS: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025